Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO PRINCIPAL. CABIMENTO. RECEBIMENTO INCERTO. PENHORA DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos e determinou o prosseguimento do feito, com a realização de atos constritivos.
2. A penhora no rosto dos autos (ou a averbação com destaque nos autos) é medida constritiva prevista no art. 860 do Código de Processo Civil. Tal modalidade constritiva é lançada na forma de anotação em demanda distinta sobre direitos eventuais (incertos) e futuros, não dependendo da prova do crédito e tampouco exigindo a formação do título executivo. Por se tratar de recebimento incerto, a concessão da medida não obsta a busca por outros bens e a adoção de outras medidas constritivas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.